Tribunal: STF
Processo: ARE 1530379
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Distrito Federal interpõe o agravo (eDoc 56), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação de inexistência de repercussão geral da matéria impugnada (eDoc 48), negou seguimento ao recurso extraordinário (eDoc 39) manejado em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 34):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO AO ENTE PÚBLICO DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. DANO MORAL COLETIVO. VALOR ARBITRADO. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação dos arts. 114, I e 37, § 6ª, ambos da Constituição Federal, ao haver sido reconhecida a competência jurisdicional da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda da qual decorreu a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, a despeito da não-comprovação de sua existência.



    Em contrarrazões (eDoc 45), o autor pugna pela manutenção do acórdão recorrido; e nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República (eDoc 79).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, anoto que reputo inadmissível o agravo quanto ao capítulo da decisão que, ao aplicar a tese fixada no Tema 880 da repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário no ponto em que impugnava a condenação ao dano moral coletivo. Somente por meio de agravo interno, expressamente previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, esse capítulo poderia haver sido impugnado.



    Nesse ponto, o Distrito Federal manejou via processual equivocada, daí havendo incorrido em evidente erro grosseiro incompatível até mesmo com a mais ampla fungibilidade. Nesse sentido, os seguintes acórdãos:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    [...]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, Relator o ministro Dias Toffoli)



    ............................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. (...). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    [...]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    (ARE 1.161.301 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Conheço do agravo quanto ao tópico referente à irresignação quanto à fixação da competência jurisdicional da justiça do trabalho.



    Ainda que o ilustre Ministro Vice-Presidente do Superior Trabalhista não tenha mencionado, no dispositivo da decisão ora agravada (eDoc 48), também a inadmissão do extraordinário, os fundamentos nela contidos não deixam dúvida de seu teor.



     



    Passando à análise, nesse ponto, do agravo em recurso extraordinário, reputo correta a decisão agravada.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, bem como a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do Enunciado nº 736 da Súmula, para processar e julgar ações em que a causa de pedir envolva a violação de normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Esse entendimento é ilustrado pelos seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Súmula 736 desta Corte. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ofensa ao art. 114, I, do texto constitucional não verificada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. 



    (ARE 1.062.324 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    ............................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 915.337 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    Na mesma linha, menciono, ainda, o ARE 1.090.128 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 18 de abril de 2018; e o ARE 1.221.624 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 19 de novembro de 2019. 



    Tampouco se aplica na espécie o entendimento adotado no julgamento da ADI 3.395, ação de controle concentrado na qual o Plenário se limitou a declarar não abarcadas pela competência jurisdicional da justiça trabalhista as ações nas quais se discutem os vínculos de natureza jurídico-estatutária. A espécie dos autos, todavia, cuida de matéria diversa, qual seja, o cumprimento de normas relativas à higiene, saúde e segurança dos dos operadores de caldeira do Hospital Regional da Asa Sul. Em situações fronteiriças, tal orientação tem sido aplicada por esta Corte, conforme demonstram as ementas a seguir transcritas:



    CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores.



    2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto.



    (Rcl 3.303, Plenário, ministro Ayres Britto, DJe de maio de 2008)



    ............................................................................................................................



    RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 



    1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (Rcl 20.744 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de fevereiro de 2016)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente